Tribunal: TJPA
Processo: 0801063-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801063-02.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AGNALDO GOMES DO AMARAL JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801063-02.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE

OAB/PA
11.270

AGRAVADO:
J. L. N. A.

AGRAVADO:
AGNALDO GOMES DO AMARAL JUNIOR (REPRESENTANTE)

ADVOGADO:
MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEF. PÚBLICA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. C. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO. TUTELA DEFERIDA. INSURGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À SAÚDE E À VIDA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É cediço a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de saúde, tratando-se de entendimento sumulado pelo STJ – Sumula 608.

2. Embora o STJ admita a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, são consideradas abusivas aquelas que excluem o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença do paciente.

3.
Registre-se como assente no STJ o entendimento de que é o médico, e não o plano de saúde, é quem decide sobre o melhor tratamento do paciente -
REsp 668216.

4. No caso, admita-se como insubsistente a recusa em cobrir tratamento médico do agravado ao argumento de que a patologia,
assim como os procedimentos realizados para solicitação do exame
de Sequenciamento de Nova Geração – Painel (NSG), não se enquadram na regulamentação estabelecida pela ANS através da
Diretriz de Utilização nº 110
.

5. Ademais, é

inegável que a realização do exame de Sequenciamento de Nova Geração – Painel (NSG), é fundamental para definir um diagnóstico correto a fim de que sejam adotados os demais procedimentos necessários ao tratamento do agravado.

6. Hipótese em que o direito fundamental à vida e à saúde previstos na CF/88 deve se sobrepor a qualquer interpretação sistemática restritiva que implique em riscos ao paciente.

7. Preenchidos os requisitos no artigo 300 do CPC, deve ser preservado o interlocutório que concedeu a tutela provisória de urgência em favor do agravado.

8. Recurso conhecido e desprovido
à unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801063-02.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM:
ANANINDEUA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO AZEVEDO TRINDADE

OAB/PA
11.270

AGRAVADO:
J. L. N. A.

AGRAVADO:
AGNALDO GOMES DO AMARAL JUNIOR (REPRESENTANTE)

ADVOGADO:
MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS
(
DEF. PÚBLICA)

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, objetivando a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo J
uízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua,
que
deferiu tutela antecipada de urgência no sentido de determinar que a ora agravante autorize a realização do exame Sequenciamento de Nova Geração – Painel (NSG) em favor do ora agravado, no prazo de até 05 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 15.000,00, bem como demais procedimentos necessários ao tratamento que sejam prescritos por médico
, nos autos
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
- processo n°
0813946-94.2018.8.14.0006, proposta por J. L. N. A., menor impúbere, neste ato representado por AGNALDO GOMES DO AMARAL JUNIOR.

Em breve histórico, nas razões recursais de id 1391678, a parte agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
proferido na origem, afirmando a necessidade de sua reforma diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela. Sustém inexistir cobertura obrigatória para o tratamento requerido pelo agravado e afirma que cumpriu fielmente com o disposto na Lei Federal nº. 9.656/98 e Resolução nº. 428/2017 da ANS. Pugna por atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada no sentido de lhe desobrigar ao custeio da realização do procedimento deferido e, ao final, pugnou pela confirmação da reforma integral da decisão.

Juntou documentos (Ids 1391679 a 1391684).

Distribuído nesta instância revisora, coube-me a relatoria do feito, onde indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado (Id 1519330).

Contrarrazões pela parte agravada através dos Ids 1729107 e 1729109.

Manifestação do Órgão Ministerial de 2º Grau opinando pela prejudicialidade do recurso em razão da perda superveniente do objeto através do Id 1811067.

Certificada a ausência de informações do juízo de origem por id 1812242.

Voltaram-me os autos conclusos.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Tem-se como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores a admissibilidade recursal, pelo que dele conheço.

Inicialmente,
não há se falar em perda superveniente do interesse recursal.

A decisão que defere a tutela provisória de urgência ostenta
natureza precária
, razão pela qual sua manutenção depende do julgamento do presente recurso, tornando insubsistente o argumento de perda de objeto em decorrência do cumprimento da tutela de urgência pelo ora agravante.

Feito tal esclarecimento, cumpre anotar que a irresignação recursal não prospera.

É cediço a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de saúde, tratando-se de entendimento sumulado pelo STJ, veja-se
:

Sumula nº 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Saliente-se que nos contratos interpretado à luz da legislação consumerista devem ser observados os corolários da função social do contrato e da boa-fé nas relações negociais, bem como da interpretação mais favorável ao aderente.

Por outro lado, embora o STJ admita a possibilidade do contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor,
são consideradas abusivas aquelas que excluem o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença do paciente.

Portanto, admita-se como insubsistente a recusa em cobrir tratamento médico do agravado ao argumento de que a patologia,
assim como os procedimentos realizados para solicitação do exame
de Sequenciamento de Nova Geração – Painel (NSG), não se enquadram na regulamentação estabelecida pela ANS através da
Diretriz de Utilização nº 110
.

Ademais,
a
necessidade do fornecimento do exame está demonstrada nos autos, sendo
inegável que a realização do exame de Sequenciamento de Nova Geração – Painel (NSG), é fundamental para definir um diagnóstico correto a fim de que sejam adotados os demais procedimentos necessários ao tratamento do menor J. L. N. A.

Nesse sentido, o documental dos autos eletrônicos de 1º grau demonstra que o autor, menor de idade, nascido em 2016 (Id 7734611, pag. 02), é beneficiário de plano de saúde operado pela Agravante (Id 7734636, pág. 4), sendo portador de distrofia muscular em razão do surgimento de encefalopatia mitocondrial, tendo seu médico assistente recomendado a realização de exame denominado
sequenciamento de nova geração (NGS)
, nos termos dos laudos médicos no id 7734636, págs. 01/03.

Assim, o direito fundamental à vida e à saúde previstos na CF/88 deverá, via de regra, se sobrepor a qualquer interpretação sistemática restritiva que implique em riscos ao paciente.

Além disso, registre-se que o STJ assentou entendimento de que é o médico, e não o plano de saúde, é quem decide sobre o melhor tratamento do paciente -
REsp 668216.

Sobre o tema em debate o STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte já firmou o entendimento no sentido de que a "operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter o paciente
." (AgInt no AREsp 1072960/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 08/09/2017). 2.
Também está firmada a orientação de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor.
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1699205/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 19/10/2018)

Nessa esteira a jurisprudência:

Agravo de instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Negativa de cobertura de realização do exame de sequenciamento total do EXOMA pelo Plano de Saúde – HAPVIDA – Aplicação do CDC – Menor de idade que a apresenta anomalias relativas ao desenvolvimento – Tutela Provisória de Urgência, na forma antecipada – Caráter emergencial do exame – Relatórios médicos indicando a necessidade do procedimento médico – Requisitos preenchidos - Valor da multa diária fixado pelo Juízo de piso que não se revela excessivo para configuração do fim a que se destina – Decisão mantida.
I – A discussão nos autos gira em torno da determinação judicial direcionada ao plano de saúde para a realização de urgente do exame de sequenciamento do exoma; II - Não se pode perder de vista que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo crível desautorizar o custeio de procedimento médico, quando demonstrado seu caráter emergencial
, ainda mais quando, na situação concreta, o exame perseguida pelo usuário tem assento em prescrição técnica robusta, portanto, em causa legítima; III – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 201900702987 nº único0000952-45.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 27/08/2019) (TJ-SE - AI: 00009524520198250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 27/08/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIFOR. COBERTURA DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO DE EXOMA - SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO DEVIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, bem como pelo que dispõe a Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça e o artigo 35 da Lei nº 9.656/1998. 2
. As coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei
. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10. 3.
No presente caso, o autor teve negada a realização de exame de sequenciamento de exoma sequenciamento de nova geração sob o fundamento que tal procedimento não possui previsão no rol de coberturas obrigatórias da Resolução Normativa nº 387/2015, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, embora saliente que a moléstia que acomete a parte autora é coberta. 4.Incontroverso que o exame postulado foi indicado pelo médico assistente da... parte autora, nos termos da solicitação médica da fl. 12, e sabido que cabe ao médico assistente indicar o tratamento adequado ao seu caso (fls. 13/16), negativa que viola a boa-fé objetiva e o direito à saúde da parte autor
a. 5. Sucumbência mantida e honorários majorados em atenção ao art. 85, § 11, do CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078620622, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 29/08/2018). (TJ-RS - AC: 70078620622 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 29/08/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018)

Destarte, presente a probabilidade do alegado direito deduzida na peça inicial e configurado o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tem-se como preenchidos os requisitos vaticinados no artigo 300 do CPC
, mantendo-se o interlocutório que concedeu a tutela provisória de urgência em favor do agravado.

Desse modo, não há que se cogitar da reforma do interlocutório ora guerreado
,
que concedeu a tutela provisória de urgência em favor do agravado
(art. 300 do CPC).

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, INTERPOSTO POR
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
PARA MANTER INCÓLUME O
DECISUM
RECORRIDO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020